Tribunal: STF
Processo: ARE 1364797
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cuja ementa transcrevo:



    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. CONTAMINAÇÃO COM O CÉSIO 137. BENEFICIÁRIO DE PENSÃO ESPECIAL. LEIS Nº 9.425/96 E Nº 14.226/2002. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DIREITO CONFIGURADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CARTA MAGNA. EC Nº 103/2019 E EC ESTADUAL Nº 65/2019. ÔNUS SUCUMBENCIAL. 1. Considerando a concessão de pensão especial vitalícia em razão da contaminação do autor pelo material radioativo no acidente com o Césio 137 e por ser portador de moléstia grave ou crônica, resta clara a ilegalidade do ato administrativo que denega o pedido de isenção do Imposto de Renda retido na fonte, porquanto viola o disposto no art. 6º, XIV, da lei nº 7.713/1998. 2. A regra constitucional que assegurava a imunidade tributária parcial da base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária devida pelos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante (art. 40, § 21, CF) foi revogada com a Emenda Constitucional 103/2019, não mais subsistindo na Carta Magna. No âmbito estadual a reforma da previdência foi referendada por meio da Emenda a Constituição Estadual nº 65/2019, de modo a inviabilizar o pleito de isenção tributária sobre a contribuição previdenciária do autor. 3. Com o acolhimento de parte das pretensões iniciais, resta evidente a ocorrência de sucumbência recíproca, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve se dar em observância ao artigo 86, do Códex Processual Civil. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS. PARCIALMENTE PROVIDA A PRIMEIRA E PROVIDA A SEGUNDA”. (eDOC 10, p. 21)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; e 5º, XXXVI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se o direito da parte recorrente à isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, visto ter reconhecida sua condição de contaminado por radiação, por ter atuado, na condição de militar, no local do acidente com a substância radioativa Césio 137. Sustenta-se afronta aos princípios do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da dignidade da pessoa humana.



    Afirma-se que os requisitos para a concessão da isenção foram preenchidos antes da reforma promovida pela EC 103/2019, referendada por pela EC estadual 65/2019, não havendo que se perquirir acerca de direito adquirido a regime jurídico previdenciário.



    Argumenta-se a inconstitucionalidade do art. 35, I, “a” da EC 103/2019, que revogou o § 21 do art. 40 da Constituição Federal, que estabelecia a isenção parcial da contribuição previdenciária os proventos de aposentadoria dos servidores portadores de doença grave. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que esta Corte, no RE-RG 630.137 (tema 317), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à autoaplicabilidade da imunidade relativa à contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões dos servidores públicos, prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.



    No julgamento de mérito do citado paradigma, o Tribunal Pleno assentou que o referido dispositivo, incluído pela EC 47/2005, possuía eficácia limitada, cujos efeitos estavam condicionados à edição de legislação infraconstitucional, seja lei complementar federal ou lei ordinária dos entes federados que determine quais são as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor público portador de doença incapacitante a incidência de contribuição previdenciária apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. 



    Eis a ementa desse julgado:



    “Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada. 1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005. 2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. 3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese. 4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”. (RE 630.137, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 12..3.2021)



    Cabe ressaltar ainda que, no julgamento da ADI 3.477, o Tribunal destacou ser possível que os entes, por lei própria, concedam isenção da contribuição previdenciária, desde que respeitados os limites estabelecidos na Constituição. 



    Confira-se a ementa desse julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREVIDENCIÁRIO. LEI Nº 8.633/2005 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. DISPENSA NA REFORMA DA CARTA ESTADUAL PARA INSTITUIÇÃO DA EXAÇÃO EM TELA, A QUAL PODE PERFEITAMENTE SER CRIADA PELA LEI ESTADUAL. A CRFB/88, EM SEU ARTIGO 40, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA EC Nº 41/2003, ESTABELECE REGRA GERAL A SER OBSERVADA PELOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. PARÁGRAFO 1º DO ART. 149 DA CRFB/88. IMPOSIÇÃO AOS ESTADOS DE OBRIGATORIEDADE DE INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO DE SEUS SERVIDORES. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3º DA LEI HOSTILIZADA. INTERPRETAÇÃO À LUZ DO PARÁGRAFO 21 DO ART. 40 DA CRFB/88, SEGUNDO A TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE”. (ADI 3477, Rel. CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2015)



    No caso dos autos, verifico que o tribunal de origem consignou a revogação do art. 40, § 21, da CF pela Emenda Constitucional 103/2019. Nesse contexto, assentou que não subsiste a regra constitucional que assegurava a imunidade tributária parcial da base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária devida pelos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante. Acrescentou ainda que, no âmbito estadual, a reforma da previdência foi referendada por meio da Emenda a Constituição Estadual 65/2019, de modo a inviabilizar o pleito de isenção tributária sobre a contribuição previdenciária da parte recorrente 



    Nesse contexto, entendo que o decidido pelo tribunal de origem não diverge do jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 10, p. 20), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente